Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação ministerial para desclassificar a conduta para aquela harmônica ao tipo descrito no artigo 121, §2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, aplicando aos adolescentes a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do ato infracional pelos ora apelantes, e se a medida socioeducativa aplicada está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Autoria e materialidade demonstradas. A partir das provas produzidas nos autos, não remanesce qualquer dúvida de que foram os representados que, em conluio e em comunhão de esforços, praticaram os atos de violência em face da vítima narrados na inicial acusatória e melhor detalhados no bojo do processo judicial. 3.1. Descabida a desclassificação da conduta, pois a dinâmica do evento demonstra que o intento dos representados era efetivamente matar seu desafeto ou, ao menos, assumiram o risco de produzir esse resultado.
4. A adequada definição da medida socioeducativa aplicável ao jovem infrator demanda a análise tanto da gravidade da conduta praticada como das causas subjacentes ao ato infracional, inclusive as condições pessoais do menor, visando a eficiência do processo ressocializador. 4.1. Não obstante a excepcionalidade da medida (art. 121 do ECA), a internação dos menores se afigura, no caso, necessária, tanto em decorrência da violência efetivamente empregada contra a vítima, o que autoriza sua aplicação (art. 122, inc. I, do ECA), como também em função das demais circunstâncias demonstradas nos autos.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recursos conhecidos e não providos.